Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROCURAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. O MANDATÁRIO É OBRIGADO A APLICAR TODA SUA DILIGÊNCIA HABITUAL NA EXECUÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO. ADVOGADOS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”
2. Não se sustenta o argumento do apelante de que não pode ser condenado porque não assinou a petição de acordo. Não há qualquer menção no processo de que o apelante tenha renunciado aos poderes conferidos pela autora ou sido destituído por ela.
3. Os réus, no uso das atribuições outorgadas pela autora na procuração tinham amplos poderes para o foro em geral, especialmente para “a confessar, desistir, transigir, firmar compromisso, ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente e podendo ainda substabelecer esta ou outrem, com ou sem reserva de iguais poderes (...)”
4. Portanto, na procuração constava expressamente outorga para agirem sozinhos ou em conjunto. Ao levantar valores em nome da parte que o constituiu, o advogado se torna fiel depositário, cuja responsabilidade somente cessa após a prestação de contas e o repasse dos valores ao cliente.
5. A retenção indevida de valores levantados por advogado contratado, pertencente ao cliente, a par de constituir, em tese, infração disciplinar prevista no art. 34, inciso XX, da Lei 8.906/94, caracteriza ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar, conforme orientação deste Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.